Tribunal: TJSP
Processo: 1013111-40.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013111-40.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
INDÚSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO S/A e CASSIO DA SILVA REGIS, é
apelado GERDAU AÇOS LONGOS S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. O Des.
Jovino de Sylos declarou-se impedido por questão de foro íntimo, sendo substituído
na composição da D. Turma Julgadora pelo Des. Simões de Vergueiro.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), COUTINHO DE ARRUDA E SIMÕES DE
VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013111-40.2019.8.26.0011
2
Voto no 33132
Apelação no 1013111-40.2019.8.26.0011
Comarca de São Paulo
Apelantes: INDÚSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) e CASSIO DA SILVA REGIS
Apelada: GERDAU AÇOS LONGOS S/A
Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA LUIZA MADEIRO CRUZ ESERIAN
Execução de título judicial - Pessoa jurídica em regime de recuperação judicial Extinção da
ação em relação à devedora com decreto de aprovação do plano de recuperação judicial -
Processo que poderá prosseguir contra os coobrigados - Aplicação do § 1o do art. 49 da Lei no
11.101/2005 - Sentença mantida - Recurso improvido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Vistos. Tratam-se de
embargos à execução opostos por Indústria de Parafusos Eleko Ltda e outro em
desfavor de Gerdau Aços Longos S/A. Alegam, em síntese, que a execução deve ser
extinta, uma vez que a executada principal entrou em recuperação judicial e o
prosseguimento da execução contra o devedor solidário fere o principio da "par
conditio creditorum", faltando interesse processual ao embargado. Subsidiariamente,
alegam a nulidade da execução em razão da ausência de demonstrativo idôneo do
débito, não havendo cálculo pormenorizado. Juntou documentos. Devidamente
citado, o embargado apresentou impugnação alegando, em síntese, ser cabível
somente a suspensão da execução contra a devedora principal, já requerida nos autos
da execução. Alega que a recuperação judicial da devedora principal não impede o
prosseguimento da execução contra o devedor solidário. Aduz, ainda, que a inicial
apresentou cálculo devidamente detalhado. Juntou documentos. Houve réplica, na
qual o autor reiterou os pedidos da inicial. É O RELATÓRIO” (fls. 124).

A r. sentença assim decidiu: “Ante o exposto, resolvendo o mérito da ação,
nos termos do art. 487, I do NCPC, julgo IMPROCEDENTES as pretensões
veiculadas na inicial. Sucumbente, deverá o embargante arcar com as custas e
despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários ao patrono do
embargado, que ora fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do
NCPC, observando-se, que ele é beneficiário da justiça gratuita. Advirto, desde já,
que embargos de declaração opostos com evidente intuito infringente e
argumentações de mérito não serão conhecidos e nem interromperão o prazo
recursal, além de serem considerados meramente protelatórios, sujeitando a parte ao
pagamento de multa conforme art. 1.026, §2o, do CPC. Assim, o inconformismo da
parte com o conteúdo da sentença deverá se dar por meio da via recursal adequada,
qual seja, apelação, sendo o manejo de embargos de declaração sem observância do
quanto aqui disposto punido conforme advertido acima. Por fim, ressalto que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013111-40.2019.8.26.0011
3
cumprimento de sentença deverá ser realizado em autos apartados, na forma do
Provimento CGJ no 16/2016. Oportunamente, ao arquivo com as cautelas de praxe.
P.R.I.C.” (fls. 125/126)”.
Apelam os embargantes alegando preliminar de falta de interesse, em
virtude da recuperação judicial da devedora principal, a coembargante Eleko, devendo
as dívidas existentes até a data do pedido de recuperação, ainda que não vencidas, se
sujeitarem ao concurso de credores (art. 49, caput da Lei 11.101/05). No mérito,
sustentam a ausência de demonstrativo idôneo e pretendem o reconhecimento de que
o prosseguimento da execução contra os garantidores ofende e desrespeita o princípio
da “par conditio creditorum” e a finalidade precípua da Lei 11.101/05 no que tange à
recuperação efetiva da empresa. Pretendem a extinção da execução em virtude da
aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da Eleko - novação legal
(fls. 129/145).

O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 179/181).
É o relatório.
2. A insurgência recursal cinge-se ao prosseguimento da execução em face
do garantidor, com fundamento na recuperação judicial da devedora principal, contra
a qual a execução já se encontra suspensa, e no princípio da “par conditio
creditorum”.
Pois bem. A sentença é válida e está correta.
Senão vejamos.
No caso, houve suspensão do curso da execução tão somente em relação à
empresa executada que está em recuperação judicial, determinando o prosseguimento
contra os executados coobrigados da pessoa jurídica (art. 6o da LRF).
É cediço que o deferimento do pedido de recuperação judicial da empresa
não impede o prosseguimento da execução contra os devedores coobrigados.
Com efeito, as disposições do plano de recuperação judicial não podem
afastar o propósito do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, que prevê que os credores
do devedor em recuperação judicial conservam os seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, avalistas e fiadores.
Não há a violação afirmada do art. 59 da Lei 11.101/05, uma vez que
ressalva, expressamente, que a novação obtida com a aprovação do plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013111-40.2019.8.26.0011
4
recuperação judicial não prejudica as garantias.
Veja-se o ensinamento de Fábio Ulhoa, em sua Obra Comentários à Nova
Lei de Falências e de Recuperação de Empresas Ed. Saraiva pg. 168:
“De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação
judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada
pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito,
como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o
sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado.”
Não é outro o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem
como desta Câmara.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de crédito bancário -
Recuperação Judicial - Suspensão do feito em face da empresa recuperanda,
devedora principal, porém determinado o prosseguimento em relação aos
coobrigados - Possibilidade - Hipótese em que a obrigação dos devedores
solidários é autônoma e independe da situação da empresa em recuperação
judicial - Artigo 49, § 1o cc artigo 59 da Lei 11.101/05 - Bloqueio on line -
Hipótese em que a medida deve ser feita com o fim de garantir a satisfação do
crédito - Inexistência de qualquer óbice legal a impedir a penhora - Ademais, a
constrição de depósito ou aplicação em instituição financeira precede qualquer
outro bem na ordem estabelecida pelo artigo 655 do CPC - Decisão mantida -
Recurso de agravo de instrumento improvido e prejudicado o regimental.”
(AgRg no Agravo de Instrumento no 1.297.876-SP Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR).
“JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - QUESTÃO DA COMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DO
JUÍZO
FALIMENTAR
-
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
-
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
211/STJ
-
PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
DEFERIMENTO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM
FACE DA EMPRESA CO-EXECUTADA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO
CAMBIÁRIA - AUTONOMIA - PROSSEGUIMENTO - EXECUÇÃO -
AVALISTAS - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
IMPROVIDO.” (REsp. no 1.095.352-SP Rel. Ministro MASSAMI UYEDA STJ 3a
Turma).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013111-40.2019.8.26.0011
5
“Execução título extrajudicial - pretensão do co-executado, sócio e
avalista/garantidor da empresa devedora principal em recuperação judicial, de
suspensão do executivo - inadmissibilidade - situação que não impede o
prosseguimento do executório contra o coobrigado - aplicação da Lei
11.101/05, art. 49, § 1o - recurso improvido.” (Agravo de Instrumento no
0282418-31.2011.8.26.0000 16a Câmara de Direito Privado Relator JOVINO
DE SYLOS 16a Câmara de Direito Privado TJ/SP).
Deste modo, a execução deve prosseguir contra os coexecutados devedores
solidários da pessoa jurídica no contrato firmado com a apelada.
3. Majora-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado
da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil
(honorários recursais).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator